Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA EMBARGADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da determinação de recolhimento de custas referentes à fase de cumprimento de sentença (ID 49767821). O embargante alega, em síntese, que as custas devem ser recolhidas após o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, requerendo a intimação da executada para pagar espontaneamente o valor de R$31.394,36, no prazo de 15 dias. Sem razão. O recolhimento das custas processuais deve ocorrer concomitantemente com o pedido de cumprimento de sentença, cabendo à parte exequente antecipar o pagamento (CPC/15 82) e ao executado pagar o débito já acrescido de custas, ressarcindo as custas adiantadas (CPC/15 523). Registre-se, por fim, que conforme inteligência do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, “o pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais”. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e concedo nova oportunidade para o exequente promover o recolhimento das custas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença (CPC/15 290), no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator